Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 810 STF. DATA DE RECOLHIMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001, ART. 2o, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 943/2018. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário e condenou o ente distrital a restituir ao contribuinte valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária, com atualização pela taxa Selic desde o desembolso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a data a partir da qual devem incidir os juros de mora, notadamente a taxa Selic na restituição de indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de repetição de indébito tributário, em atenção ao princípio da isonomia, a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para remunerar o atraso no dever de restituir o tributo indevidamente recolhido deve estar adequada ao Tema 810/STF, com o que tem incidência esse índice a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos devidos ao Fisco a partir do vencimento, ainda que o referido encargo compreenda juros de mora e correção monetária. Dito entendimento implica clara superação do precedente estabelecido na Súmula 188 de STJ ao reconhecer como corolário do princípio constitucional da igualdade o dever que tem o ente federado de adotar relativamente ao contribuinte os mesmos critérios por ele adotados na cobrança de tributos em atraso, bem como afasta a aplicação da regra posta no parágrafo único do art. 167 do CTN. Precedentes do STJ.
4. A legislação distrital, no art. 2o da Lei Complementar n. 435/2001, com redação dada pela Lei Complementar n. 943/2018, expressamente prevê a incidência de juros moratórios, na hipótese de restituição de tributo, a contar do recolhimento indevido, com o que guarda perfeita coerência com a tese fixada no Tema 810/STF e com o mais recente entendimento dos tribunais superiores. Orientou-se o legislador pelo princípio da isonomia ao positivar norma distrital com expressa previsão de incidência de juros moratórios segundo índice da taxa SELIC a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior (art. 2o, §4o, da LC distrital 435/2001) visto que também positivada a incidência da taxa SELIC na cobrança de tributos devidos ao ente distrital a contar do mês seguinte ao de vencimento.
5. A tese firmada no julgamento do Tema 1.335/STF é relativa a matéria que nenhuma similitude guarda com a controvérsia ora em exame, visto que apenas referente ao regime constitucional de pagamento por precatório pela Fazenda Pública. A questão ali tratada envolvendo a aplicação da taxa SELIC no período da inscrição do precatório e seu pagamento é manifestamente estranha ao objeto da presente lide em que vindica o contribuinte direito à repetição de indébito tributário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, p.u. CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11. LC DF 435/2001, art. 2o, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188. STJ, REsp 879.844/MG, Rel(a). Min. LUIZ FUX, 1a S., j. 11.11.2009, p. 25.11.2009. STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel(a). Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a S., j. 22.2.2018, p. 20.3.2018. STJ, AgInt no REsp 2.124.590/PR, Rel(a). Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a T., j. 10.2.2025, p. 14.2.2025. STF, RE 1515163 RG, Rel(a). Min. PRESIDENTE, Pleno, j. 11.10.2024, p. 21.10.2024. TJDFT, ED na RN 0712547-05.2023.8.07.0018, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a T. Cível, j. 20.3.2025, p. 25.3.2025.